Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-39.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA POSTERIOR. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. EXTEMPORÂNEO. DESÍDIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. OPOSIÇÃO DO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, dentre outros, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro. Art. 792, § 4o, CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em Embargos de Terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
3. No caso em tela, o embargante não tomou as devidas providências quanto ao registro da aquisição do imóvel na respectiva matrícula. Essa desídia deu azo ao pedido de reconhecimento de fraude à execução e a necessidade de oposição do presente Embargos de Terceiro, devendo ele suportar o pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes.
4. O fato de o embargado ter concordado com a procedência do pedido objeto dos Embargos de Terceiro não revela causa que enseja a responsabilidade de arcar com os honorários sucumbenciais. Do contrário, se opusesse resistência ao pedido do embargante, sabendo da ausência do seu direito, caberia a ele o ônus sucumbencial. Precedentes.
5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.